Tribunal: TCU
Processo: 021.606/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Gilberto Schwarz de Mello contra o Acórdão 520/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais interessados.